Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0003857-89.2017.8.07.0001 Apelante : ALUMI PUBLICIDADE LTDA Apelada : INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DESPACHO Id 14116870. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da apelante Alumi Publicidade LTDA acerca dos documentos juntados na petição de id 13167806, nos autos do processo 0026350-94.2016.8.07.0001 (0021641-16.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001). Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos, com ou sem manifestação. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator